Tribunal: STF
Processo: HC 55177
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146. "PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO.
INOCORRENCIA EM HIPÓTESE EM QUE, ENTRE A DATA DO ÚLTIMO ATO
CONFIGURADOR DE USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO E A DO RECEBIMENTO DA
DENUNCIA, NÃO SE CONSUMOU O PRAZO DE QUE TRATA O ART. 109, V, DO
CÓDIGO PENAL." ORDEM INDEFERIDA.